Tribunal: CARF
Processo: 18088.000022/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000022/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.613 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ANDREA CAMPOS CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA
PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 127 a 129) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 92 a 97) de IRPF, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000022/2011-83
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000022/2011-83

calendário 2006, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 110.861,51 (fl. 3). No entanto, somente foram computados 50% dos
depósitos bancários por se tratar de conta conjunta.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 03/07/2014 (fl. 133) e apresentou
recurso voluntário em 04/08/2014 (fls. 140 a 144) sustentando: a) nulidade por cerceamento do
direito de defesa; b) os depósitos são originários da herança deixada pela genitora; c) ilegalidade
da exigência de tributo com base em presunção.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – Cerceamento do direito de defesa
A recorrente alega cerceamento do direito de defesa por falta de análise do pedido
de expedição de ofício às instituições financeiras para requisitar os extratos de suas contas
bancárias.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF) e 12 do Decreto no
7.574/11, serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000022/2011-83

outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
No caso, o auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por
cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente intimado pela
fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo de Reintimação Fiscal,
deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo agente fiscal, a origem dos
recursos creditados em conta bancária junto a instituição financeira.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em que pese a alegação de que a autuação estaria baseada em presunções e
que não foi atendido o seu pedido de expedição de ofício às instituições financeiras, não
assiste razão à recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, caso o contribuinte apresente
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
A recorrente teve, desde a intimação do Termo de Início de Procedimento Fiscal
em 12/04/2010 (fl. 6), a oportunidade de produzir a prova que entendesse apta a elidir a
presunção de omissão de rendimentos; no entanto, não o fez até esse momento.
N ss s n d , “Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se
afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova” (Ac dã no 2201-006.232, Relatora Conselheira Debora
Fofano dos Santos, Sessão de 04/03/2020).
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido sem reparos o
acórdão recorrido.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000022/2011-83

preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não
identificados
Aduz a recorrente que o lançamento está baseado em presunção relativa de
omissão de rendimentos violando o princípio da estrita legalidade.
Sob a égide do art. 6o, § 5o, da Lei no 8.021, de 12/04/19901, revogado pela Lei no
9.430, de 27/12/1996, exigia-se a prévia demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo
agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida decorrente de depósitos
ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
P s f s g d s c d s p d 1 ̊ d j n d 1997, 42 d L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de

1 Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com
base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento p d nd s f d c s d p s s p c s d s j n ns s
financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000022/2011-83

documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de n s
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunc d d Sú d CARF n ̊ 26:
Sú CARF n ̊ 26: A p s n ã s c d n 42 d L no 9 430/96 d sp ns
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo contribuinte, de rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento de
ofício.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam omissão de rendimentos, por
presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000022/2011-83

não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a
natureza de cada operação realizada. ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO
E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de
documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo
sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente
em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente
do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar
sem provar é o mesmo que nada alega. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis
à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF. N.o 14. Nos
termos da Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido. (Acórdão no 2301-007.041, Relatora Conselheira Fernanda Melo
Leal, Sessão 05/02/2020).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com
base no art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento
fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente
intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo
de Reintimação Fiscal, deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo
agente fiscal, a origem dos recursos creditados em conta bancária junto à instituição
financeira. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da
origem dos valores depositados em conta do contribuinte. (Acórdão no 2401-007.238,
Relatora Conselheira Andrea Viana Arrais Egypto, Sessão 04/12/2019).
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital